Tribunal: TJDFT
Processo: 0750840-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750840-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALESSANDRA VALERIA SERRÃO DO NASCIMENTO, AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. TEMA 864/STF. COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido pela agravada. O agravante requer a cassação da decisão agravada que indeferiu o pedido de dilação do prazo para apresentação dos cálculos dos valores referentes à demanda, a argumento de que a pretensão deduzida pela Fazenda Pública, referente à aplicação da Taxa SEIC e a existência de anatocismo, constituem matéria de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição. Também alega a inexigibilidade da obrigação fundada em coisa julgada inconstitucional, por violação à Tese fixada no Tema 864, pelo STF, RE 905.357/RR, por não haver prévia dotação orçamentária para o aumento da remuneração dos servidores da categoria. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução, a prática de anatocismo, ausência de dotação orçamentária em razão a metodologia do cálculo dos juros, violação ao princípio da separação dos poderes, violação ao princípio da isonomia e necessidade de suspensão por força a ADI 7.435/RS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há possibilidade de dilação do prazo para apresentação de cálculos; (ii) verificar se há inexigibilidade do título; (iii) avaliar se, no caso, há anatocismo pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021; (iv) examinar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (v) analisar eventual violação ao princípio da separação dos Poderes quanto à edição da Resolução CNJ n.o 303/2019 pelo referido Conselho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verificam nos autos elementos que justifiquem a dilação do prazo para apresentação da planilha de cálculos, não havendo justa causa apta a ensejar a anulação da decisão que indeferiu o pedido do agravante. 4. A alegação de inexigibilidade do título executivo judicial não encontra respaldo, pois o acórdão exequendo, com trânsito em julgado em 22/06/2024, afastou a aplicação do Tema 864 do STF, distinguindo o caso concreto da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. O reajuste discutido refere-se à implementação da última parcela de aumento previsto em lei específica (Lei no 5.106/2013). 5. A Taxa SELIC, conforme estabelecido no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, é índice único que abrange correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, aplicável prospectivamente a partir de 09/12/2021. Não há retroatividade na sua aplicação, sendo vedada a cumulação com outros índices (art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ).Desse modo, não se verifica excesso de execução, pois os cálculos adotados observaram corretamente a incidência da SELIC apenas após a entrada em vigor da EC no 113/2021, com base no débito consolidado e nos parâmetros fixados na sentença coletiva e nas normas legais. 6. Quanto à constitucionalidade da aplicação da SELIC, o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma reiterada que a matéria é infraconstitucional e que não há vedação à utilização da SELIC em razão de sua natureza jurídica. A Resolução no 303/2019 do CNJ, ao regulamentar a gestão de precatórios, atua dentro dos limites constitucionais de sua competência administrativa (MS 37422 AgR, STF). A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 não encontra amparo, pois a norma apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. Além disso, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é inoportuna na presente fase processual, a serem aplicáveis os índices previstos no título executivo até a atualização pela SELIC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 535, III e § 5o. LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, § 1o, IV; CF/1988, arts. 2o, 167, I; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC/2015, arts. 535, § 5o; Lei no 9.868/1999, art. 10; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Plenário, j. 25.08.2020; STF, Súmulas 279 e 280; STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdãos 1765733 e 1817723, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1892962, 7a Turma Cível. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4° do Decreto 22.626/33 e 884 do Código Civil, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem; b) artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a dilação do prazo para apresentação dos cálculos. Em sede de recurso extraordinário, após apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando a impossibilidade de cumulação da SELIC com outros índices, sob pena de anatocismo. Destaca, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58; b) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação, diante da inconstitucionalidade do título executivo. Afirma que houve desrespeito ao entendimento firmado no Tema 864 do STF. Requer, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS AMARAL DA SILVA, OAB/DF 56.158 (ID 74420788). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4° do Decreto 22.626/33 e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74420788. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021